Tribunal: TJBA
Processo: 8030446-31.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8030446-31.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA, DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES

APELADO: FILIPE HENRIQUE SOUSA GALDINO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERICH ALISSON DOS SANTOS SOUZA, GUSTAVO NEIVA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENSINO SUPERIOR. FIES. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. COBRANÇA REITERADA DE VALOR EXPRESSIVO ASSOCIADA A PRÁTICAS ABUSIVAS E VEXATÓRIAS. COMO O BLOQUEIO DO PORTAL DO ALUNO. COMPROMETIMENTO DA VIDA ACADÊMICA DO AUTOR. SITUAÇÃO GERADORA DE ANGÚSTIA E INSEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por instituição de ensino contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por estudante beneficiário do FIES. O juízo de origem declarou inexigível débito superior aos valores previstos nos Documentos de Regularidade de Matrícula (DRM), condenou a ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, bem como ao pagamento de custas e honorários. A instituição sustenta a legalidade das cobranças, alegando tratar-se de valores não cobertos pelo financiamento e inexistência de dano moral.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a legitimidade das cobranças realizadas por instituição de ensino em face de estudante beneficiário do FIES, bem como a configuração de dano moral e a possibilidade de repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da instituição de ensino.
4. O FIES, regido pela Lei nº 10.260/2001, veda a cobrança de valores adicionais aos encargos educacionais financiados, sendo o DRM documento vinculante que define a cota-parte do estudante em cada semestre.
5. A instituição de ensino participa da formação dos valores financiados e da cota do aluno, não podendo posteriormente exigir quantias superiores às estabelecidas nos aditamentos contratuais.
6. A ausência de demonstração da origem do débito imputado ao estudante, sem apresentação de memória de cálculo ou documentação idônea, configura falha na prestação do serviço.
7. A cobrança de valores divergentes dos constantes no DRM caracteriza prática abusiva e alteração unilateral do contrato, vedada pelo CDC.
8. Inexistindo engano justificável, é devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. A cobrança indevida reiterada, associada a restrições acadêmicas impostas ao estudante, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
10. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 10.260/2001, art. 4º; CDC, arts. 2º, 3º, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 51, X e XIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, ApCiv nº 8071687-82.2020.8.05.0001; TJ-BA, ApCiv nº 0531318-33.2017.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8016492-44.2022.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8030446-31.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA. e como apelado FILIPE HENRIQUE SOUSA GALDINO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça